Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA À AUTORA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA E DISCUSSÃO A RESPEITO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZAÇÃO DA CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. Inexistindo condenação pecuniária ou discussão acerca do proveito econômico obtido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.